Tribunal: STF
Processo: ARE 1353220
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SUPLENTE DE DEPUTADA ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM DOAÇÕES DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. SUPLENTE AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. ARRECADAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE RECURSOS. ARTIGO 30-A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. Os argumentos apresentados pela Agravante não conduzem à reforma da decisão. 



    2. A parte deve instruir a contestação com os documentos destinados a refutar a inicial (art. 434, caput, do CPC), sob pena de preclusão, não se inserindo a hipótese dos autos entre quaisquer das exceções contidas no artigo 435, do mesmo diploma legal, restando descabido falar-se em cerceamento de defesa. 



    3. Não há falar em violação aos princípios da não surpresa e do contraditório, pois o tema da omissão de gastos foi amplamente debatido nos autos. É uma das causas de pedir da petição inicial e foi tema de Embargos de Declaração. 



    4. Não houve inversão indevida do ônus da prova, pois o Ministério Público colacionou aos autos farta documentação para dar sustento às alegações da petição inicial.



    5. Configura arrecadação ilícita o recebimento de doações financeiras do partido que não trafegaram pela conta bancária específica de campanha, instrumentalizadas - como no caso - pela distribuição de cartões pré-pagos (com crédito em dinheiro), mediante a intermediação de empresas para suposto custeio de cabos eleitorais, combustível e lubrificantes, cujo somatório atingiu a cifra de aproximadamente R$ 137.677,05 (cento e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete reais e cinco centavos). 



    6. A ilegalidade da doação recebida afigura-se flagrante, pois o permissivo contido no art. 27, § 2º da Res.-TSE 553/2017 não autoriza a intermediação do pagamento de colaboradores, na medida em que em seu art. 40 há rol taxativo definindo o meio de custeio de serviços, ou seja cheque nominal, transferência bancária ou débito em conta. 



    7. A candidata utilizou meio que dificultou sobremaneira a rastreabilidade do tráfego dos recursos e aplicou, dolosamente, subterfúgio que não permitiu a verificação da correta destinação de verbas públicas envolvidas na campanha. A ausência de trânsito dessas verbas em conta específica prejudica a fiscalização de recursos públicos.



    8. As irregularidades constatadas são graves e possuem aptidão para ensejar a cassação do diploma. A gravidade é aferida ‘tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato’ (RO 180355/SC, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 14.12.2018).



    9. Agravo Regimental desprovido” (fls. 37-38, vol. 31). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 86, vol. 31).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. LVII do art. 5º, o art. 16 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que “não ficou comprovada a utilização de recursos de fontes vedadas ou a prática de caixa dois” (fl. 118, vol. 31).



     



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Roberto Barroso, inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 339 (fls. 127-139, vol. 31). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante defende a não incidência do Tema 339 de repercussão geral, pois o Tribunal de origem teria utilizado “motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que torna a fundamentação da decisão insuficiente” (fl. 141, vol. 31).



    Sustenta o afastamento das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, pois “a matéria controvertida foi exaustivamente debatida ao longo de toda a instrução processual, bem como nos embargos de declaração, para fins de prequestionamento” (fl. 141, vol. 31).



    Assinala que “o ônus da prova a respeito da ilicitude da arrecadação ou gasto, na representação prevista no artigo 30-A, da Lei n.º 9.504/1997, recai sobre o autor e não sobre o réu” (fl. 142, vol. 31).



    Insiste que a contrariedade à Constituição da República seria direta e que a sistemática da repercussão geral, Tema 564, deveria ser aplicada à espécie (fls. 148-149, vol. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de contrariedade ao inc. LVII do art. 5º, ao art. 16 e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.323.774-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    6. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, como pretende a agravante, melhor sorte não lhe socorreria. O Tribunal Superior Eleitoral assentou: 



    “Flagrante, portanto, a ilegalidade da doação, pois o permissivo contido no art. 27, § 2º da Res.-TSE 553/2017 não autoriza a intermediação do pagamento de colaboradores. Isso porque o art. 40 da Resolução define, em rol taxativo, o meio de custeio de serviços, ou seja, cheque nominal, transferência bancária ou débito em conta.



    Em resumo, a Recorrente arrecadou recursos de campanha da seguinte maneira: (i) recebeu doações financeiras do partido que não trafegaram pela conta bancária específica; (ii) os valores recebidos em doação foram endereçados por meio de empresas intermediárias, não havendo previsão legal para essa forma de arrecadação; (iii) gastos eleitorais foram realizados em desacordo com o contexto normativo aplicável à espécie. 



    A prova demonstra, de maneira robusta, que a conduta ultrapassou a mera desorganização contábil. Houve, na verdade, práticas graves comprometedoras da lisura do pleito, com repercussão no contexto da campanha. A falha vai além da esfera contábil porque foram utilizados recursos públicos mediante intermediação de empresa interposta, sem a comprovação de destinatário final’” (fls. 38-40, vol. 31). 



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.504/1997 e Resolução/TSE n. 23.553/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. RECURSOS DE CAMPANHA. DISCUSSÃO QUANTO À LICITUDE DE SUA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.237.681-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.2.2021).



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.091.675-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 



    7. Na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora